Tribunal: TJSP
Processo: 2228399-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança c.c. Indenização Moral. Termo de adesão a contrato de proteção veicular. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: executada que alega a ausência de intimação para cumprimento da obrigação, após a determinação de sua inclusão no polo passivo do Incidente de

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança c.c. Indenização Moral. Termo de adesão a contrato de proteção veicular. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: executada que alega a ausência de intimação para cumprimento da obrigação, após a determinação de sua inclusão no polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Ausência de necessidade de nova intimação para o pagamento. Comparecimento espontâneo da agravante, sem o pagamento integral do débito, que autoriza a incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Excesso de execução não demonstrado. Memória atualizada do débito apresentada pela exequente, que está em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Contrato que contém previsão de abatimento do "rateio" e da "cota de participação" em relação ao valor indenizatório. Executada que já realizou o pagamento de parte da "cota de participação" diretamente ao exequente. Circunstância que afasta novo abatimento dessa parte, sob pena de enriquecimento ilícito. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*